Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-48.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002023-48.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
JERFFERSON VITOR PEDROSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE GETULIO PRATES DE FRAGA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso apenas para modificar a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor a ser restituído.

2. O agravante sustenta a regularidade da contratação do seguro proteção financeira, afirmando que esta foi voluntária e não caracterizou venda casada, requerendo a reforma integral da decisão.

3. A parte agravada foi devidamente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do seguro proteção financeira, vinculada ao contrato de financiamento, configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

6. O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a abusividade da contratação do seguro.

7. Nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedada a prática de condicionar a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, caracterizando a venda casada.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de documento apartado não afasta a configuração da venda casada quando não demonstrada a efetiva facultatividade da contratação do seguro.

9. O REsp 1.639.259/SP firmou entendimento de que a colocação de seguros em contratos bancários deve ser opcional, transparente e não pode representar prática abusiva.

10. No caso concreto, não restou comprovado que o consumidor foi informado de forma clara e inequívoca sobre a possibilidade de contratar o financiamento sem o seguro ou com seguradora distinta. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

12. Tese de julgamento: A contratação de seguro vinculado a contrato de financiamento, sem a devida comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de escolha livre e transparente, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002023-48.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelada
JORGE GETULIO PRATES DE FRAGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .